Tribunal: STF
Processo: RE 1365462
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, ao fundamento de que está incorporado na lista RENAME para o tratamento solicitado pela autora. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    2. A parte embargante aponta como paradigmático da divergência o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no ARE 1.325.216. Afirma que o acórdão paradigma concluiu pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda quando se trata de fornecimento de medicamento não incluído no protocolo do SUS.



    3. Apesar de regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O presente recurso não deve ser admitido.



    6. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe sobre o cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    7. Consta no acórdão embargado que o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, que está incorporado na lista RENAME para o tratamento solicitado pela autora. Destacou que “o fármaco, além de integrar a lista, possui o devido registro na ANVISA, afastando por completo a inclusão da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgamento da presente lide”. Portanto, de acordo com a moldura fático-probatória do acórdão de origem, inviável de revisão em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF), trata-se de medicamento padronizado no SUS, cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado.



    8. Por sua vez, no ARE 1.325.216 AgR, o Relator, Min. Gilmar Mendes, consignou que “o tribunal de origem, ao apreciar a pretensão pertinente ao direito em questão, consignou que a presença da União no feito originário seria indispensável, uma vez que o fármaco pleiteado teria registro na Anvisa, mas hodiernamente não se encontra incluído no RENAME”.



    9. Consoante já expus em diversas oportunidades, a interpretação da tese firmada no RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, é no sentido de que, em se tratando de ação para fornecimento de medicamento, pode o autor dirigir a pretensão contra qualquer dos entes da federação, mas o juiz deve promover o direcionamento ao responsável primário, segundo a relação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que a medida resulte na modificação da competência para o feito. Isso, evidentemente, não impede que o juiz absolutamente incompetente exerça o seu poder geral de cautela para evitar perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação (CPC, art. 64, § 4º).



    10. De acordo com os parâmetros fixados no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, entendo que a demanda deve ser direcionada à União nas hipóteses em que o medicamento: (i) não está padronizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES; (ii) embora padronizado, não foi acrescentado ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT ou recomendado por Relatório do CONITEC para a moléstia específica do requerente; (iii) tiver seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo as regras de repartição de competência; (iv) for para enfermidade oncológica. Anoto, contudo, que, no que se refere aos medicamentos não padronizados no SUS, a questão aguarda novo pronunciamento do Tribunal no tema 1.234 da repercussão geral.



    11. Nesse cenário, constato que o acórdão embargado e aquele indicado como paradigma não divergem na premissa jurídica quanto à responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos. No entanto, analisaram situações distintas: o primeiro refere-se a medicamento devidamente incorporado pelo SUS, cuja responsabilidade pelo fornecimento é do Estado; já o segundo examinou medicamento não incorporado ao SUS, circunstância que, consoante a atual jurisprudência do STF, atrai a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



    12. Inexiste, portanto, similitude fática entre os acórdãos. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração analítica do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. IV - Os embargos certo do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa



    (RE 729.631 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    13. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator